Tribunal: TJMT
Processo: 1018421-75.2024.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1018421-75.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Interpretação / Revisão de Contrato, Fornecimento de Energia Elétrica, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[ANDREIA DA CONCEICAO - CPF: 013.484.711-31 (APELADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL N. 1018421-75.2024.811.0041

APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

APELADO: ANDRÉIA DA CONCEIÇÃO

EMENTA:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA DE CONSUMO EXCESSIVO. MEDIDOR SEM COMPROVAÇÃO DE IRREGULARIDADE. LAUDO TÉCNICO UNILATERAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por ANDRÉIA DA CONCEIÇÃO em Ação de Revisão de Faturas de Energia Elétrica c/c Pedido de Indenização por Danos Morais, declarando a inexistência dos débitos relativos aos meses de novembro e dezembro de 2023 e condenando a concessionária ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de danos morais, além de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade das cobranças efetuadas pela concessionária com base em suposta medição regular de consumo; (ii) definir a existência de responsabilidade civil da concessionária por danos morais decorrentes da interrupção do fornecimento de energia elétrica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor ao caso, sendo a autora destinatária final do serviço e a concessionária fornecedora, conforme os arts. 2º e 3º da Lei nº 8.078/90.

A inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, VIII, do CDC, impõe à concessionária o dever de comprovar de forma inequívoca a regularidade das cobranças.

O laudo técnico apresentado pela concessionária foi produzido de forma unilateral, sem a assinatura ou presença da consumidora, o que compromete sua validade como prova da suposta irregularidade.

Não há comprovação da autoria ou da materialidade de qualquer fraude no medidor de energia elétrica, sendo incabível presumir má-fé da consumidora com base apenas na titularidade da unidade consumidora.

A interrupção do fornecimento de energia elétrica, posteriormente restabelecido por decisão liminar, agravada pela presença de idosa em cuidados médicos no imóvel, caracteriza abalo moral indenizável.

O valor arbitrado a título de danos morais (R$ 4.000,00) observa os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, mostrando-se adequado às circunstâncias do caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às relações jurídicas entre concessionária de energia elétrica e consumidor final.

A prova unilateral produzida pela concessionária não se presta a comprovar a regularidade da cobrança ou a existência de fraude no medidor.

A ausência de prova da irregularidade ou da culpa do consumidor impede a cobrança de valores supostamente devidos a título de recuperação de consumo.

A interrupção indevida do fornecimento de serviço essencial, especialmente em imóvel com pessoa idosa em tratamento médico, caracteriza dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 2º, 3º e 6º, VIII; CPC, arts. 373, II, e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Ap. Cív. nº 1000380-15.2019.8.11.0048, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 12.06.2024, DJE 17.06.2024; TJMT, Ap. Cív. nº 145088/2017, Rel. Desa. Maria Helena G. Póvoas, j. 25.04.2018, DJE 03.05.2018; TJMT, RAC nº 1005483-58.2018.8.11.0041, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 28.04.2021; TJMT, Ap. Cív. nº 1057863-87.2020.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 08.03.2023, DJE 15.03.2023.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1018421-75.2024.811.0041

APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

APELADO: ANDRÉIA DA CONCEIÇÃO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

contra a sentença proferida pelo
Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT
, nos autos da
Ação de Revisão de Faturas de Energia Elétrica c/c Pedido de Indenização por Danos Morais
, ajuizada por
ANDRÉIA DA CONCEIÇÃO,
que JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos contidos na exordial, para declarar a inexistência dos débitos constantes nas faturas dos meses de novembro e dezembro de 2023, bem como condenou a parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), bem como ao pagamento
das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais, a Apelante sustenta que os consumos questionados decorreram de leitura regular e confirmada por inspeção em campo, sem qualquer vício técnico.

Afirma que o medidor instalado na unidade consumidora foi aferido e aprovado pelo INMETRO, estando em conformidade com as normas técnicas vigentes.

Alega que não há prova de defeito no equipamento de medição, nem nexo de causalidade entre eventual aumento de consumo e falha da concessionária.

Aduz que variações no consumo são normais e decorrentes de múltiplos fatores alheios à concessionária.

Defende que não houve qualquer elemento nos autos que justifique a condenação por dano moral, inexistindo negativação ou interrupção do fornecimento de energia.

Ao final, requer o provimento integral do recurso, com a reforma da sentença para julgamento de improcedência da demanda, subsidiariamente, a redução do valor da indenização por danos morais, por entender que o montante fixado é excessivo e desproporcional.

Em contrarrazões (id. 322275364), a parte autora defende a manutenção da sentença, com a condenação da concessionada de energia ao pagamento das custas e majoração dos honorários advocatícios.

O preparo foi devidamente recolhido, conforme comprovante id. 323839876.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R
VOTO - MÉRITO

Eminentes pares:

Como relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

contra a sentença proferida pelo
Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT
, nos autos da
Ação de Revisão de Faturas De Energia Elétrica c/c Pedido de Indenização por Danos Morais
, ajuizada por
ANDRÉIA DA CONCEIÇÃO,
que JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos contidos na exordial, para declarar a inexistência dos débitos constantes nas faturas dos meses de novembro e dezembro de 2023, bem como condenou a parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), bem como ao pagamento
das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Pois bem.

A controvérsia gira em torno da legalidade das cobranças efetuadas pela ENERGISA referentes a faturas nos valores de R$ 621,71 (novembro/2023) e R$ 1.040,24 (dezembro/23) em que a parte autora é titular da Unidade Consumidora nº 6/251785-2.

A concessionária interpõe apelação, requerendo a reforma total da decisão, sob os argumentos de legalidade da cobrança, ausência de ato ilícito e impossibilidade de enriquecimento sem causa.

A autora, ao juntar comprovantes de faturas anteriores, demonstrou sem pessoa de baixa renda que reside em imóvel simples e de baixa demanda elétrica, logrou satisfazer tal ônus.

Inicialmente, importante mencionar que o presente caso é regulado pelo Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que a parte autora se enquadra como destinatária final de prestação de serviço, enquanto a empresa ré figura como fornecedora de serviços, enquadrando-se nos conceitos legais dos artigos 2º e 3º da Lei nº 8.078/90.

Portanto cabia à concessionária, diante da inversão do ônus probatório, comprovar de forma irrefutável a regularidade da cobrança.

Contudo, quanto ao laudo técnico id. 322274897, que atestou nenhuma anomalia na Unidade Consumidora,
frisa-se que este fora realizado de forma unilateral
, não havendo uma única assinatura por parte da consumidora. Confira-se:

Dessa forma, resta evidente que a parte requerida não cumpriu com o ônus de comprovar efetivamente a ocorrência e autoria da irregularidade, não se desincumbindo do ônus que lhe incumbia por força do art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC.

Nesse sentido é o entendimento por julgados de nosso eg. Tribunal:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - FRAUDE NO MEDIDOR - NÃO COMPROVAÇÃO DA AUTORIA - ÔNUS QUE INCUMBE À CONCESSIONÁRIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO OBSERVADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
Não se pode presumir que a autoria da suposta fraude no medidor seja do consumidor, em razão somente de considerá-lo depositário de tal aparelho. Isso porque a empresa concessionária, além de todos os dados estatísticos acerca do regular consumo, ainda dispõe de seu corpo funcional, que, mês a mês, verifica e inspeciona os equipamentos. Não é razoável que deixe transcorrer considerável lapso de tempo para, depois, pretender que o ônus da produção inverta-se em dano para o cidadão. Precedentes do STJ.

(N.U 1000380-15.2019.8.11.0048, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/06/2024, Publicado no DJE 17/06/2024) – Grifei.

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE A AUTORA TENHA PRATICADO FRAUDE - IMPOSSIBILIDADE DE SE IMPOR A COBRANÇA DA ALEGADA DIFERENÇA DE VALORES À MESMA - COBRANÇA INDEVIDA - DANO MORAL DEVIDO EM RAZÃO DA NEGATIVAÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA - VALOR DO DANO MORAL QUE ATENDE À RAZOABILIDADE - JUROS DE MORA DESDE A CITAÇÃO POSTO TRATAR-SE DE DANO MORAL ORIUNDO DE RELAÇÃO CONTRATUAL – CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DA SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO.
Se constatada eventual irregularidade no medidor de energia elétrica, sem que haja como vincular qualquer conduta da Autora à suposta fraude uma vez que o lacre do medidor não fora violado conforme prova pericial não pode a Concessionária imputar-lhe a cobrança de eventual diferença de valores apurados. (...).”
(Ap 145088/2017, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/04/2018, Publicado no DJE 03/05/2018).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS C/C PEDIDO LIMINAR – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) – PROVA INSUFICIENTE DA ALEGADA FRAUDE – CULPA DO CONSUMIDOR – NÃO COMPROVAÇÃO – PERÍCIA JUDICIAL QUE ATESTA A INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE – COBRANÇA INDEVIDA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
A realização de procedimento de averiguação de irregularidades no medidor de energia elétrica afeta diretamente o contraditório e a ampla defesa da parte consumidora e, por consequência, a legitimidade da cobrança, sendo vedada a cobrança sumária, decorrente de procedimento instaurado e concluído de forma unilateral, como se verifica no caso dos autos.”

(TJ-MT - RAC n. 1005483-58.2018.8.11.0041, Rela. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, j. 28.04.2021).

Portanto, não sendo possível comprovar a irregularidade, bem como imputar a autoria da irregularidade à parte Requerente, não há falar em cobrança a título de recuperação de consumo, sob pena de se presumir a má-fé, o que não é admitido no ordenamento jurídico brasileiro.

Acerca do
quantum
indenizatório, certo é que o montante deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como ao duplo objetivo das ações desta natureza, qual seja, proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido e punir o ofensor, sem imputar valores abusivos que incentivem a indústria do dano moral ou representem enriquecimento sem causa.

No caso em apreço, restou demonstrado que o fornecimento de energia elétrica somente foi restabelecido após o deferimento de medida liminar pelo Juízo singular, sendo certo, ainda, que na residência da parte autora havia pessoa idosa sob cuidados médicos, circunstâncias estas que evidenciam o sofrimento experimentado e agravam o contexto da falha na prestação do serviço, configurando, portanto, o abalo moral indenizável.

Nesse contexto, entendo que o valor fixado em R$4.000,00 (quatro mil reais) se mostra adequado, razoável e justo à luz do caso concreto, não havendo reparos a serem feitos.

Destarte, em julgamento desta Segunda Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL – RESPONSABILIDADE CIVIL - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - AUSÊNCIA DE LASTRO DA DÍVIDA - DANO MORAL – EXISTÊNCIA – MINORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO – PERTINÊNCIA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. I - A inscrição do nome do autor/apelado nos cadastros restritivosde crédito foi indevida, e o dano moral decorrente daquela existe "in re ipsa", pouco importando quanto tempo permaneceu no cadastro de inadimplentes, uma vez que o referido rol é público, e, a simples inserção indevida do nome do consumidor é o bastante para gerar obrigação de indenizar.
II - Sopesando tais orientações e ponderando as circunstâncias do caso, reputo inapropriada a fixação da verba indenizatória por danos morais em instancia primeva, que satisfaz a justa proporcionalidade entre o ato ilícito e o constrangimento causado, bem como a condição econômica da recorrida, atendendo ao caráter compensatório e ao mesmo tempo inibidor a que se propõe a pretensão indenizatória nos moldes estabelecidos na Constituição da República, motivo pelo qual reduzo a indenização para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

(N.U 1057863-87.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/03/2023, Publicado no DJE 15/03/2023) – Grifei.

Diante dos fatos,
a r. sentença deve ser mantida.

Com tais considerações,

NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a r. sentença por seus próprios fundamentos.

Por força do art. 85, §11° do CPC, majoro os honorários advocatícios de sucumbência de 15% (quinze por cento) para 17% (dezessete por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025